Tribunal: STJ
Processo: 1023517-71.2023.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877683 - SP (2025/0080768-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE KARIN PALAZAN PENTEADO
ADVOGADOS
: MICHELE PALAZAN PENTEADO BERTI - SP280055
ROSELI BEZERRA BASILIO DE SOUZA - SP276240
AGRAVADO
: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA.
ADVOGADOS
: KARINA FRANCISCA DE ANDRADE SHONO - SP268801
CHRISTIANO MARQUES DE GODOY - SP154078
DANIEL ALVES FERREIRA - SP140613
EMENTA

DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/ST.
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, alíneas
art. 105,
"a" e "c", da Constituição Federal.
2. O recorrente alegou violação ao
do Código de Defesa do
art. 14
Consumidor, sustentando que houve falha na prestação de serviço
por parte da fornecedora, com inversão indevida do ônus da prova,
e que os transtornos sofridos ultrapassaram o mero
aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
3. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de ato ilícito capaz
de gerar indenização por danos morais, destacando que: (i) não
houve comprovação de débito efetivo na conta do consumidor; (ii)
não foi demonstrado que o consumidor não possuía outros
recursos financeiros para realizar nova compra; (iii) não houve
comprovação de que os produtos se destinavam à alimentação da
família; e (iv) o estorno do valor ocorreu em prazo razoável.
4. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na ausência
de demonstração de violação ao
§ 3o, I, do CDC e pela
art. 14,
deficiência no cotejo analítico do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a falha na
prestação de serviço, consistente na tentativa frustrada de compra
Documento eletrônico VDA52025678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:56:42
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 2d41c581-bcda-4447-8e2b-0984299988ea

com cartão de débito, configura dano moral indenizável,
considerando os elementos probatórios apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise do conjunto probatório revelou ausência de
comprovação de débito efetivo na conta do consumidor,
inexistência de prova de privação alimentar e ausência de
demonstração de que o consumidor não dispunha de outros
recursos financeiros para realizar nova compra.
7. O estorno do valor foi realizado em prazo considerado razoável,
afastando a alegação de comprometimento relevante do tempo útil
do consumidor.
8. A reapreciação das questões fáticas encontra óbice na
que impede o reexame de provas em recurso
Súmula 7/STJ,
especial.
9. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e
não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ
também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea
c do permissivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:56:42
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 2d41c581-bcda-4447-8e2b-0984299988ea

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877683 - SP (2025/0080768-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE KARIN PALAZAN PENTEADO
ADVOGADOS
: MICHELE PALAZAN PENTEADO BERTI - SP280055

ROSELI BEZERRA BASILIO DE SOUZA - SP276240
AGRAVADO
: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA.
ADVOGADOS
: KARINA FRANCISCA DE ANDRADE SHONO - SP268801

CHRISTIANO MARQUES DE GODOY - SP154078

DANIEL ALVES FERREIRA - SP140613
EMENTA

DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/ST.
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, alíneas
art. 105,
"a" e "c", da Constituição Federal.
2. O recorrente alegou violação ao
do Código de Defesa do
art. 14
Consumidor, sustentando que houve falha na prestação de serviço
por parte da fornecedora, com inversão indevida do ônus da prova,
e que os transtornos sofridos ultrapassaram o mero
aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
3. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de ato ilícito capaz
de gerar indenização por danos morais, destacando que: (i) não
houve comprovação de débito efetivo na conta do consumidor; (ii)
não foi demonstrado que o consumidor não possuía outros
recursos financeiros para realizar nova compra; (iii) não houve
comprovação de que os produtos se destinavam à alimentação da
família; e (iv) o estorno do valor ocorreu em prazo razoável.
Documento eletrônico VDA51785411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: 96be3831-1950-4b08-970a-767d8204632d

4. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na ausência
de demonstração de violação ao
§ 3o, I, do CDC e pela
art. 14,
deficiência no cotejo analítico do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a falha na
prestação de serviço, consistente na tentativa frustrada de compra
com cartão de débito, configura dano moral indenizável,
considerando os elementos probatórios apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise do conjunto probatório revelou ausência de
comprovação de débito efetivo na conta do consumidor,
inexistência de prova de privação alimentar e ausência de
demonstração de que o consumidor não dispunha de outros
recursos financeiros para realizar nova compra.
7. O estorno do valor foi realizado em prazo considerado razoável,
afastando a alegação de comprometimento relevante do tempo útil
do consumidor.
8. A reapreciação das questões fáticas encontra óbice na
que impede o reexame de provas em recurso
Súmula 7/STJ,
especial.
9. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e
não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ
também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea
c do permissivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALEXANDRE
KARIN PALAZAN PENTEADO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial
interposto com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal.
No recurso especial, o recorrente sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou o artigo 14 do Código de Defesa do
Documento eletrônico VDA51785411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: 96be3831-1950-4b08-970a-767d8204632d

Consumidor ao afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora. Alega que, embora
o valor tenha sido debitado de sua conta, foi impedido de levar as mercadorias por
falha do funcionário no manuseio da máquina de pagamento, situação que configura
fortuito interno. Defende que houve falha na prestação do serviço, com inversão
indevida do ônus da prova, e que os transtornos sofridos ultrapassam o mero
aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.
O recurso especial foi inadmitido por ausência de demonstração de
violação ao artigo 14, §3o, I, do CDC e pela deficiência no cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial.
Em agravo em recurso especial, o recorrente impugnou os referidos
óbices.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que não houve
demonstração de ato ilícito da recorrida capaz de gerar indenização por danos morais.
Reconheceu que houve tentativa de compra com cartão de débito, mas a transação
não se confirmou, razão pela qual a ré considerou não concluída a compra. Destacou
que o autor não apresentou provas suficientes de que o débito permaneceu efetivado
em sua conta, nem de que não possuía outros recursos financeiros para realizar nova
compra, ressaltando a ausência de extrato bancário da época e a falta de
comprovação de que os produtos se destinavam à alimentação de sua família.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem decorreu da
análise do conjunto probatório dos autos, especialmente quanto à ausência de
comprovação do efetivo débito na conta do consumidor, da falta de demonstração de
que as mercadorias adquiridas se destinavam à alimentação da família, da inexistência
de prova de que o autor não dispunha de outros recursos financeiros para realizar
nova compra e, ainda, do fato de que o estorno do valor ocorreu em prazo considerado
razoável pelo colegiado, em virtude da necessidade de atuação de terceiros.
Ficou ressaltado no acórdão recorrido que o autor não trouxe aos autos
extrato bancário da época que comprovasse a efetiva realização do débito e a
ausência de saldo em conta, limitando-se a juntar uma imagem sem origem
confirmada. Também consignou que sequer houve especificação dos produtos que
pretendia adquirir, circunstâncias que fragilizaram a alegação de que o episódio teria
gerado privação alimentar. Ademais, destacou que a solução encontrada – estorno do
Documento eletrônico VDA51785411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: 96be3831-1950-4b08-970a-767d8204632d

valor – foi suficiente para resolver o impasse em tempo hábil, afastando a alegação de
comprometimento relevante do tempo útil do consumidor.
Desse modo, para infirmar tal entendimento e reconhecer que houve falha
na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, seria necessário
reexaminar as provas constantes nos autos, a fim de verificar: (i) se o débito realmente
ocorreu sem correspondente crédito à empresa ré; (ii) se o consumidor efetivamente
não dispunha de outros meios financeiros; (iii) se o tempo despendido no
estabelecimento foi excessivo; e (iv) se tais circunstâncias configurariam
constrangimento ou sofrimento que ultrapassasse o mero dissabor.
Tais questões são eminentemente fáticas, e sua reapreciação encontra
óbice na
segundo a qual “a pretensão de simples reexame de prova
Súmula 7/STJ,
não enseja recurso especial”.
A propósito,
confira-se o seguinte julgado:
mutatis mutandis,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A ENUNCIADO
SUMULAR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
ENVIO DE CARTÃO EM DUPLICIDADE.
CPC/2015.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR.
DISSÍDIO
REEXAME.

SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional
de analisar ofensa a dispositivos da Lei Maior no âmbito de
recurso especial. Cabe tal dever ao Supremo Tribunal Federal, por
meio do recurso extraordinário, motivo pelo qual não se pode
conhecer da aventada afronta a dispositivos da Constituição
Federal.
2. Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
art. 105,
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
3. Não ficou configurada a violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia.O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ,
Documento eletrônico VDA51785411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: 96be3831-1950-4b08-970a-767d8204632d

que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas
alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.
5. Reverter a conclusão do Colegiado originário, para acolher
a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A incidência da
impede o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo
em vista a situação fática de cada caso.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.850.177/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/9/2021,
23/9/2021.

Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão do óbice sumular acima descrito.
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: 96be3831-1950-4b08-970a-767d8204632d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.877.683 / SP
Número Registro: 2025/0080768-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10235177120238260564
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE KARIN PALAZAN PENTEADO
ADVOGADOS : MICHELE PALAZAN PENTEADO BERTI - SP280055
ROSELI BEZERRA BASILIO DE SOUZA - SP276240
AGRAVADO
: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA.
ADVOGADOS : DANIEL ALVES FERREIRA - SP140613
CHRISTIANO MARQUES DE GODOY - SP154078
KARINA FRANCISCA DE ANDRADE SHONO - SP268801
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA52005379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:03:29
Código de Controle do Documento: 39fbdc09-4bbd-4d98-8880-d7bdd7c2c5ea

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:03:29
Código de Controle do Documento: 39fbdc09-4bbd-4d98-8880-d7bdd7c2c5ea